Tribunal: TJES
Processo: 5017948-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017948-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO KOHLER CALDAS

APELADO: GAMA BARRETO, MIRANDA MAIOLI, ZUMAK & BOLELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5017948-90.2023.8.08.0024

AGRAVANTE
: CELSO KOHLER CALDAS

A
GRAV
ADO: GAMA BARRETO, MIRANDA MAIOLI, ZUMAK & BOLELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, anteriormente concedido nos autos de apelação cível interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios, determinando o recolhimento do preparo recursal. O agravante alega ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo, sustentando depender financeiramente da igreja e de familiares desde sua exoneração do cargo de diretor do Procon/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos suficientes para justificar a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido, ante a alegação de ausência de hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural baseia-se na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo possível sua revogação diante de elementos que infirmem tal presunção.

4 - A jurisprudência do STJ admite a revogação do benefício quando verificada, de ofício ou a requerimento da parte contrária, a inexistência ou alteração da condição econômica que justificou sua concessão, conforme o entendimento firmado no AgInt no REsp n. 1.743.428/MG.

5 - No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante — incluindo extrato de conta poupança, declarações de imposto de renda com registro de ativos financeiros no valor de R$ 50.000,00 e faturas de cartão de crédito — não demonstram de forma convincente sua alegada hipossuficiência econômica.

6 - A ausência de extratos bancários atualizados e a existência de indícios de padrão de vida incompatível com a alegada carência financeira, como fotos de viagem internacional e vínculo societário ativo, reforçam a conclusão de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

7 - A revogação do benefício da gratuidade de justiça visa preservar a finalidade do instituto e evitar seu uso indevido por quem não se enquadra nos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

A revogação do benefício é cabível quando comprovada a ausência de miserabilidade jurídica, mesmo após sua concessão.

A manutenção da gratuidade depende da efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.05.2019, DJe 28.05.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5017948-90.2023.8.08.0024

AGRAVANTE
: CELSO KOHLER CALDAS

A
GRAV
ADO: GAMA BARRETO, MIRANDA MAIOLI, ZUMAK & BOLELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
agravo interno interposto
por
CELSO KOHLER CALDAS
(id.
12340194)
, em face da
r. decisão (id.
11591257
) que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, determinando o recolhimento do preparo
do recurso de apelação cível
.

Em suas razões recursais
o
agravante aduz, em síntese,
não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, já que após sua exoneração do cargo de diretor do Procon/ES, em fevereiro de 2007, não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho em razão das acusações de desvios a ele imputadas, contando com ajuda financeira da igreja e familiares.

Regularmente intimado, o
agravado
apresentou contrarrazões no id.
13003764
, pugnando pelo
desprovimento
recursal.

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo ora agravante, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada pelos agravados, insurgindo-se em face da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 145.769,40 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

O apelado suscitou, em preliminar de contrarrazões, que o apelante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita (id. 9446384), por ostentar sinais externos de riqueza, consoante se vê das fotografias obtidas em suas redes sociais, tendo exercido, por anos, o cargo de Secretário Executivo do Procon Estadual.

Intimado para trazer aos autos documentos hábeis a demonstrar a inequívoca impossibilidade de arcar integral, parcial ou parceladamente com os encargos processuais (id. 10914785), o apelante peticionou junto ao id. 11229190, trazendo as provas que reputa capazes de sustentar a referida incapacidade financeira.

Na oportunidade, afirmou que
“junta aos autos nesta oportunidade declaração de IR dos últimos anos, extrato de sua conta bancária em que recebe ajuda de custos e fatura de cartão de crédito em que é dependente de sua filha
”, reportando-se, ainda, aos documentos colacionados aos autos de origem com a contestação.

O
apelante
interpôs o presente recurso sem realizar o pagamento do preparo recursal, ante o deferimento, pelo Juízo
a quo
, do benefício da assistência judiciária gratuita
em decisão que acolheu os embargos de declaração opostos em face da r. sentença.

Não obstante, e especialmente diante das alegações e as provas juntadas pelo agravado/apelado em suas contrarrazões, entendo que há nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade das declarações prestadas pelo recorrente.

Como se sabe, deferida a assistência judiciária gratuita, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo juiz ou tribunal.

Consoante a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça, “
De acordo com a jurisprudência do STJ,
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse
.
” (AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019).

In casu,
em que pese afirmar
a insuficiência de seus recursos,
o recorrente limitou-se,
em um primeiro momento,
a adunar aos autos o extrato de
conta poupança
referente ao mês de novembro d
e 2024

(id. 11229194),
com faturas de cartão de crédito em nome de sua filha, bem como as declarações de Imposto de Renda dos Exercícios de 2024 e 2023, em que consta sua participação na sociedade KOHLER COMERCIAL LTDA, sem informação de participações de lucros e recebimento de dividendos, bem como a existência de “Ativos financeiros realizáveis em poder do contribuinte” no valor de R$ 50.000,00 (
cinquenta mil reais).

Destaco que, não obstante tenha juntado às razões do presente agravo diversos documentos supostamente aptos a comprovar sua hipossuficiência, é possível verificar que a grande maioria já havia sido apresentada anteriormente, não tendo o recorrente providenciado informações bancárias atuais, como os extratos de conta-corrente dos últimos três meses, cingindo-se a apresentar extratos anteriores aos previamente colacionados, referentes aos meses de agosto e setembro de 2024.

Ex positis,

a
ausência de extratos bancários atualizados e a existência de indícios de padrão de vida incompatível com a alegada carência financeira, como fotos de viagem internacional e vínculo societário ativo, reforçam a conclusão de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

De acordo com tal entendimento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.